Tribunal: TJPA
Processo: 0820070-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820070-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: NILSON BRENO MEDEIROS NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE PENA. PRISÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA FINS DE ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO IMPOSTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PERDA DE CAUTELARIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata a hipótese de mandando prisão decorrente de cumprimento de sentença condenatória, após o sentenciado não ter sido encontrado para aceitar as condições do regime semiaberto harmonizado, inclusive, a monitoração eletrônica. Nessa conjuntura, diante da inexistência de audiência de custódia, deve-se lembrar que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, o que não ocorreu na hipótese.

2. Segundo jurisprudência da Sexta Turma do STJ, "
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal"
(RHC 140.941/BA, cuja relatoria incumbiu ao Min. Sebastião Reis Júnior). No entanto, estabelecido o regime inicial semiaberto, deve o réu aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

3. No caso, consoante SEEU a condenação do réu nos autos do Processo de Conhecimento n.º 0001189-88.2020.8.16.0196, transitou em julgado em 09/08/2022, de maneira que a condenação sequer reveste-se dos efeitos cautelares.

4. Não se vislumbrando a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada, incabível a via eleita para exame da situação prisional do reeducando, uma vez que os meandros de sua constrição devem ficar a cargo do Juízo da Execução Penal.

5. Ordem denegada, com determinação ao Juízo impetrado para que tome providências pertinentes acerca da situação prisional do reeducando, a fim de que se compatibilize o cumprimento da prisão definitiva a ele imposta ao regime semiaberto,

enquanto não proferida nova decisão referente à execução de sua pena, por juízo competente. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, realizada no período dos dias seis a oito do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
NILSON BRENO MEDEIROS NASCIMENTO,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, proferido no bojo do Processo de origem APri n.º 0803185-93.2023.8.14.0049.

Consta da impetração que, conforme autos do Processo de Execução n.º 4003704-98.2022.8.16.4321, em trâmite na 5ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR, o paciente em voga foi condenado, como incurso no tipo penal do art. 157, do CPB, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumpria em regime inicial semiaberto (Ação Penal de n.º 0001189-88.2020.8.16.0196).

Argumenta que, no ano de 2020, o paciente retornou ao seu Município de origem, em Santa Izabel do Pará e, por desconhecimento legal, deixou de comunicar ao Juízo a mudança de seu domicílio. Nesse contexto, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do coacto, cumprido em 02/12/2023 na Comarca de Santa Izabel.

Acrescenta que, designada a realização da Audiência de Custódia para o dia 03/12/2023, o ato restou infrutífero em face da não apresentação do reeducando pela Casa Penal.

Afirma que
“a ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob o poder do Estado”.

Salienta, ademais, a incompatibilidade da segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena semiaberto, então imposto ao paciente.

Enfatiza, outrossim, que o coacto dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Nesse contexto, pugna pela concessão liminar da ordem mandamental, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do reeducando, ainda que estabelecidas medidas cautelares do art. 319, do CPPB. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Impetrado o feito em regime de plantão judiciário, o processo foi encaminhado ao processamento consoante distribuição regular, por não se enquadrar nas hipóteses atinentes à jurisdição excepcional.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 17567004.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 17614385):

“De saída, cumpra noticiar que o no dia 2 de dezembro de 2023, em sede de plantão judiciário, foi distribuída a comunicação de cumprimento de mandado de prisão do ora paciente, tombada sob o n. 0803185-93.2023.8.14.0049. O Juízo plantonista designou a custódia para o dia 3 de dezembro, às 10h30min.

Naquela oportunidade, conforme se observa do termo de audiência [17538218, pág. 21] que esta foi aberta, porém não foi possível a continuidade do ato posto que a Secretaria de Administração Penitenciária não apresentou o interno. Por essa razão, foi determinada pelo Juiz Plantonista a expedição de ofício à Corregedoria e presidência do sistema penal.

A defesa saiu intimada, os autos foram remetidos à Vara Criminal e, em seguida, ao arquivo definitivo.

Ocorre que, no dia 6 de dezembro, a defesa pugnou perante a Vara Criminal de Santa Izabel o relaxamento da prisão do segregado diante da ausência de realização da audiência de custódia. Ademais, mencionou que o regime de cumprimento de pena seria incompatível com a prisão e, por fim, disse ser a parte detentora de bons predicados, o que autorizaria a concessão da liberdade.

O Juízo Criminal de Santa Izabel, ora tido por autoridade coatora, entendeu que a competência para a realização da audiência de custódia pugnada pela parte permaneceria atrelada ao Juízo Plantonista, na forma da Resolução n. 06/2016, sob pena de malferimento ao princípio do juiz natural. De igual forma, preconiza o art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter, expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local.

Para além disso, deve ser sopesado que o cumprimento da prisão se deu por ordem de Juízo situado noutro Estado da Federação [17538217, pág. 102]. A leitura do mandado de prisão, único documento que acompanhou o expediente na ocasião do exame pelo juízo coator, dá conta de que o claustro foi decretado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR.

E, ainda que se entendesse pela competência do Juízo Paraense (seja o plantonista, seja o da Vara Criminal), não seria recomendável a concessão da liberdade na oportunidade. Como dito, inexistiam elementos suficientes para se perquirir a natureza, a circunstância e fundamentação utilizada por aquela unidade judiciária para a decretação da prisão.

Necessário citar, de igual forma, importante esclarecimento constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento da referida Reclamação 29.303-RJ e que se aplica também aos casos em que realizada a audiência de custódia de réus presos em virtude de decreto prisional expedido por Juízos de outras jurisdições: (...)

Por fim, noticio que a exaustiva fundamentação utilizada por este Juízo para indeferir o pleito encontra-se no id 105745065 dos autos de n. 0803185-93.2023.8.14.0049, que permanecem ativos perante este Juízo, uma vez que desarquivados mediante peticionamento da parte.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelos impetrantes, da análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

Por certo, tendo sido respeitadas as garantias processuais e constitucionais, não há se falar em ilegalidade da prisão ante a ausência de audiência de custódia.

No caso, esclarece o Juízo impetrado que o cumprimento da prisão do coacto se deu por ordem de Juízo de outro Estado da Federação, qual seja, o da Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR.

Enfatiza que, ainda que se entendesse pela competência do Juízo Paraense (seja o plantonista, seja o da Vara Criminal), não seria recomendável a concessão da liberdade na oportunidade, de vez que inexistiam elementos suficientes para se perquirir a natureza, a circunstância e fundamentação utilizada por aquela unidade judiciária para a decretação da prisão.

Lado outro, trata a hipótese de mandando prisão decorrente de cumprimento de sentença condenatória, após o sentenciado não ter sido encontrado para aceitar as condições do regime semiaberto harmonizado, inclusive, a monitoração eletrônica.

Nessa conjuntura, diante da inexistência de audiência de custódia, deve-se lembrar que a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de eventuais prejuízos experimentados, o que não ocorreu na hipótese.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO SATURNÁLIA. SUPOSTO CONSÓRCIO ENTRE SÓCIOS DE CASAS LOTÉRICAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A segregação cautelar do paciente foi decretada em decorrência da "Operação Saturnália", deflagrada com o intuito de apurar o envolvimento de representantes de casas lotéricas em atividades ligadas a organização criminosa, notadamente no que tange aos crimes de lavagem de capitais e de extorsão.

2. Com efeito, o procedimento investigativo foi instaurado com o objetivo de apurar a existência de um suposto consórcio entre a alta cúpula de organização criminosa e um grupo de donos de loteria, dentre os quais se encontra o ora requerente. De acordo com a denúncia, o paciente, vulgo "CHAPO, é o articulador entre os dois núcleos da aliança formada entre Loteria do Povo e Comando Vermelho, atuando como intermediário entre os grupos" (fl. 73).

3. Narra o Ministério Público, ainda, que "Márcio José de Lima Souto/Chapo promoveu e financiou a organização criminosa armada Comando Vermelho, dando-lhe dinheiro, para, em contrapartida, a facção determinar, nos bairros de Fortaleza e municípios do interior, o fechamento de loterias e casas esportivas (bets) concorrentes e que os cambistas migrassem para a Loteria do Povo, de cujo sistema também participa a Loteria Gomes".

4. Conforme entendimento consolidado na Sexta Turma deste Superior Tribunal, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais " (RHC n. 104.079/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/3/2019). No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: "A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva" (HC n. 201.506, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 31/8/2021).

5. Cumpre consignar, por oportuno, que o Tribunal de origem determinou a realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas contados a partir do julgamento do habeas corpus primevo. Não há que se falar, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva em razão da ausência de realização de audiência de custódia no prazo legalmente previsto.

6. Ademais, o acórdão que manteve a prisão preventiva do acusado mencionou a gravidade concreta da conduta imputada ao peticionante, que ditava "ordens acerca de onde deveria atuar os membros do Comando Vermelho para o fechamento de estabelecimentos concorrentes no ramo das lotéricas, bem como por incitar a prática de atos violentos, subtração de equipamentos e incêndios, demonstrando, desta feita, relevante papel no grupo criminoso investigado" (fl. 952, grifei).

7. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016).

8. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 815.729/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)” (GRIFEI)

Cumpre consignar, outrossim, o entendimento explicitado pela Sexta Turma do STJ, de que "
não há

incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime

semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal"
(RHC 140.941/BA, cuja relatoria incumbiu ao Min. Sebastião Reis Júnior).

No entanto, estabelecido o regime inicial semiaberto, deve o réu aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena.

2. "A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções" (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 21/10/2022).

3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

4. Não há comprovação de que a defesa haja pleiteado benefícios executórios atinentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo, tampouco que eles foram negados ao ora agravante.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

In casu
, condenado o réu ao regime semiaberto, posteriormente, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR, concedeu-lhe o direito ao regime harmonizado em prisão domiciliar (Mov. 14.1 – SEEU), com
advertência de que, o não cumprimento das condições estabelecidas ou o cometimento de novo delito, poderia vir a implicar na revogação do benefício ou possível regressão de regime
. O paciente, entretanto, como alhures exposto, sequer foi encontrado para ciência de tal decisão e aceitação das condições de harmonização estabelecidas, de vez que mudou de endereço sem comunicar o Juízo.

Há de destacar, sobretudo, que, consoante SEEU a condenação do réu nos autos do Processo de Conhecimento n.º 0001189-88.2020.8.16.0196, transitou em julgado em 09/08/2022, de maneira que a condenação sequer reveste-se dos efeitos cautelares.

Nesse contexto, não se vislumbrando a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada, incabível a via eleita para exame da situação prisional do reeducando, uma vez que os meandros de sua constrição devem ficar a cargo do Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos. Determino, no entanto, ao Juízo impetrado, providências pertinentes acerca da situação prisional do reeducando, para que se
compatibilize o cumprimento da prisão definitiva a ele imposta ao regime semiaberto,
enquanto não proferida nova decisão referente à execução de sua pena, por juízo competente.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2024